Tribunal: STJ
Processo: 0040298-93.2012.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2070925 - PR (2023/0144554-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: GB ESTACIONAMENTO
ADVOGADOS
: GERSON MASSIGNAN MANSANI - PR027145
WILLIAM RIBEIRO SILVEIRA - PR054307
OSNILDO PACHECO JÚNIOR - PR032683
RECORRIDO
: FERNANDO MARTINS PEREIRA
ADVOGADOS
: CLAIR DA FLORA MARTINS - PR005435
JULIANA MARTINS PEREIRA - PR026382
ADRIANE APARECIDA RODRIGUES - PR053459
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA. ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. DESÍDIA DA
PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO
RECORRIDO/DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Paraná decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que a
interrupção da ação se dá com a citação válida da parte ré. Caso a
Documento eletrônico VDA53005932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 70579453-bfb2-4167-97f7-8d7cea6a568e

citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é
interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado
ao autor.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso
, a situação não envolve prescrição intercorrente,
sub judice
mas sim o ajuizamento de ação monitória após o escoamento do prazo
prescricional assinalado para tanto. A desídia ou inércia da parte
credora, ocasionando a prescrição, atrai para si a responsabilidade
pelos honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/12/2025
09/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53005932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 70579453-bfb2-4167-97f7-8d7cea6a568e

RECURSO ESPECIAL No 2070925 - PR (2023/0144554-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: GB ESTACIONAMENTO
ADVOGADOS
: GERSON MASSIGNAN MANSANI - PR027145

WILLIAM RIBEIRO SILVEIRA - PR054307

OSNILDO PACHECO JÚNIOR - PR032683
RECORRIDO
: FERNANDO MARTINS PEREIRA
ADVOGADOS
: CLAIR DA FLORA MARTINS - PR005435

JULIANA MARTINS PEREIRA - PR026382

ADRIANE APARECIDA RODRIGUES - PR053459
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA. ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. DESÍDIA DA
PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO
RECORRIDO/DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Paraná decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que a
interrupção da ação se dá com a citação válida da parte ré. Caso a
citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é
interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado
ao autor.
Documento eletrônico VDA52769426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: 221161e5-fe91-486a-bde2-2af8826186e7

3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso
, a situação não envolve prescrição intercorrente,
sub judice
mas sim o ajuizamento de ação monitória após o escoamento do prazo
prescricional assinalado para tanto. A desídia ou inércia da parte
credora, ocasionando a prescrição, atrai para si a responsabilidade
pelos honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GB ESTACIONAMENTO (GB),
com fundamento no
III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Paraná, assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONSUMAÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO
MATERIAL
ANTE
O
DECURSO
DO
PRAZO
QUINQUENAL (ART. 206, §5o, I, DO CC) ENTRE O VENCIMENTO DA
OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA E A EFETIVA CITAÇÃO DO RÉU.
INOCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO DESPACHO
QUE ORDENA A CITAÇÃO, COM EFEITOS RETROATIVOS À DATA
DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, CONFORME INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 202, I, DO CC E 219, §1o, DO CPC/1973,
VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, ANTE A
INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS §§2o E 3o DO
DO
O QUE SE DEU EM RAZÃO DA DESÍDIA DA
ART. 219,
CPC/1973,
PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AO CREDOR. NÃO
OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO
(e-STJ, fl. 537).

Os embargos de declaração opostos por GB foram rejeitados.
Nas razões do presente recurso, GB alegou ofensa aos arts. 219 do
85,
, 240, §§ 2o e 3o e 1.022, I e II, do NCPC e 202, parágrafo
CPC/1973,
caput
único, 206, § 5o, II, do CC/2002. Sustentou que (1) o aresto recorrido foi omisso, porque
não reconheceu que a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da
demanda, visto que foi promovido o ato citatório regularmente, dado o reiterado e
diligente atendimento à sua obrigação em fornecer os meios materiais a impulsionar tal
feito; (2) o acórdão ainda foi omisso no tocante à verba sucumbencial, pois foi o
inadimplemento da parte devedora que deu causa à propositura da ação e, por isso,
deve ela arcar com os custos daí decorrentes; (3) a demora na citação não foi motiva por
Documento eletrônico VDA52769426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: 221161e5-fe91-486a-bde2-2af8826186e7

sua desídia, mas sim por demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, o que
afasta a ocorrência da prescrição; (4) no prazo quinquenal, o feito jamais ficou
paralisado; e, (5) o reconhecimento da prescrição não dá ensejo ao pagamento das
verbas de sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade, uma vez que o
recorrido deu causa à instauração da demanda.
Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls. 604-615).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo merece prosperar em parte.
Da alegada existência de omissão no aresto recorrido
GB alegou ofensa ao art. 1.022, I e II, do NCPC. Sustentou que (1) o aresto
recorrido foi omisso, porque não reconheceu que a interrupção da prescrição retroagiu à
data da propositura da demanda, visto que foi promovido o ato citatório regularmente,
dado o reiterado e diligente atendimento à sua obrigação em fornecer os meios materiais
a impulsionar tal feito; e (2) o acórdão ainda foi omisso no tocante à verba sucumbencial,
pois foi o inadimplemento da parte devedora que deu causa à propositura da ação e, por
isso, deve ela arcar com os custos daí decorrentes.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou
não da prescrição “da pretensão do autor”, ou seja, se pelo decurso de
prazo, o sujeito ativo da obrigação perdeu o direito de ação judicial para
a cobrança do respectivo crédito.
Pois bem.
Assim dispõe o artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil:
“Art. 206. Prescreve:
[...]
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular;”
Convém esclarecer que, quanto ao termo inicial para o cálculo do prazo
prescricional, este se inicia no dia seguinte ao vencimento da obrigação
inadimplida.
Na espécie, verifica-se que as partes celebraram contrato de compra e
venda, cujo preço do negócio ficou pactuado em R$ 185.000,00, sendo
que R$ 150.000,00 deveria ser pago no ato da celebração do negócio
jurídico e R$ 35.000,00 após a desocupação da sala comercial, que se
daria em
(mov. 1.3, fls. 6).
30/05/2008
Conforme confessado pelo próprio réu, este “não efetuou o pagamento
da dívida” (mov. 195.1), cujo vencimento era 30/05/2008.
Documento eletrônico VDA52769426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: 221161e5-fe91-486a-bde2-2af8826186e7

Portanto, o primeiro dia para a contagem do prazo prescricional é
Por sua vez, a ação monitória foi ajuizada em
31/05/2008.
03/08/2012
(mov. 1.1) e o despacho ordenando a citação foi proferido em 08/11/2012
(mov. 3.1), sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
Assim sendo, a análise de eventual interrupção retroativa da prescrição
deve ser orientada pelos artigos 202, I, do Código Civil e 219 do CPC/73,
que devem ser interpretados sistematicamente:
[...]
Conclui-se, portanto, que, para que o despacho ordenador da citação
tenha efetivamente eficácia interruptiva da prescrição, há a necessidade
de que a parte autora efetive validamente a citação da parte contrária
nos 10 dias subsequentes ao despacho que a ordenar, podendo este
prazo ser prorrogado por até, no máximo, 90 dias. Caso não observados
os mencionados prazos, não se tem por interrompido o prazo
prescricional.
Desde o início do prazo prescricional de 05 anos, em
até
31/08/2008,
seu término, em
referido prazo não sofreu nenhuma
31/08/2013,
interrupção, na medida em que a citação válida do réu somente foi
realizada em
conforme AR juntado no dia
(mov.
04/06/2020,
26/06/2020
135.1).
Assim é a redação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça,
mencionada pelo apelante:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
Inaplicável ao presente caso a referida súmula, na medida em que, da
detida análise dos autos, é possível constatar que, ao contrário do que o
apelante alega, este deixou de cumprir as diligências nos prazos
estabelecidos pelo magistrado em diversas ocasiões, demonstrando
ausência de zelo e esforço na adoção de providências necessárias para
viabilizar o ato citatório.
A título de exemplo, citam-se apenas algumas situações, como: a) ao
efetuar o pagamento das custas de Oficial de Justiça referentes à
primeira tentativa de citação do réu, a parte autora “não observou o
contido no Código de Normas 9.4.3” e, sem a apresentação da guia em
cartório ou com sua apresentação incompleta nos autos, dificultou o
pagamento em favor do Oficial (mov. 12.1); b) quando intimado para
pagamento das custas do Oficial de Justiça referente à segunda tentativa
de citação, o autor deixou decorrer o prazo legal sem efetuar o referido
pagamento (movs. 34.1 e 39.1); c) após ser intimado para que se
manifestasse acerca do prosseguimento do feito, bem como quanto à
diligência realizada no sistema Renajud, novamente houve o decurso do
prazo sem que houvesse qualquer manifestação do autor (movs. 46.1 e
50.1); d) após ser intimado para que efetuasse o pagamento das custas
referentes à expedição de ofício à Receita Federal requerida por ele, o
autor se limitou a reiterar o pedido (movs. 53.1, 54.1 e 57.1).
Portanto, apesar de a parte autora ter ajuizado a ação monitória antes do
transcurso do prazo prescricional, de forma desidiosa não realizou as
Documento eletrônico VDA52769426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: 221161e5-fe91-486a-bde2-2af8826186e7

diligências necessárias para a promoção da oportuna citação do
devedor, motivo pelo qual está configurada a prescrição da ação.
[...]
Em relação aos ônus sucumbenciais, sabe-se que, de regra, conforme
disposto no
do CPC, pelo princípio da sucumbência, aquele que
art. 85
restou vencido na demanda é responsável pelo pagamento das custas e
despesas processuais.
O apelante, por sua vez, requer a inversão do ônus da sucumbência, sob
o argumento de que deveria ser aplicado o princípio da causalidade e
quem teria dado causa ao ajuizamento da ação seria o apelado.
Vale aqui transcrever trecho do acórdão proferido no julgamento da
apelação cível no 0000834- 80.2002.8.16.0173, de relatoria do Juiz de
Direito Substituto em 2o Grau Luiz Henrique Miranda (j. 16.08.2021):
“[...] Aqui sequer houve citação válida, porque a ora apelante não
diligenciou para promovê-la, tendo os autos permanecido em arquivo
provisório após o retorno negativo do mandado de citação, por mais de
16 (dezesseis) anos.
Sabe-se que, quando promovida tempestivamente, a citação tem eficácia
interruptiva do curso do prazo prescricional, retroagindo à data da
propositura da ação. A contrario sensu, não sendo efetivada nos prazos
regulados pelo CPC e se isso for debitável a culpa do autor, é como se a
ação fosse ajuizada intempestivamente, ou seja, depois de já
consumada a prescrição.
In casu, portanto, restou configurada a prescrição da própria pretensão,
cabendo à apelante, por ter dado causa à extinção com sua inércia,
arcar pelo pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios." (e-STJ, fls. 539-542).

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional, pois
o TJPR emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia posta em
debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
Dessa forma, ficou esclarecido que o ora recorrente atuou com desídia,
pois deixou de cumprir as diligências nos prazos estabelecidos pelo magistrado em
diversas ocasiões, demonstrando ausência de zelo e esforço na adoção de providências
necessárias para viabilizar o ato citatório.
Desse modo, ficou assentado que, apesar de o recorrente ter ajuizado a ação
monitória antes do transcurso do prazo prescricional, de forma desidiosa não realizou as
diligências necessárias para a promoção da oportuna citação do devedor, motivo pelo
qual ficou configurada a prescrição da ação.
Ademais, ficou salientado que, no caso, a citação não foi efetivada por culpa
do autor, o que se entenderia como se a ação fosse ajuizada intempestivamente, ou seja,
depois de já consumada a prescrição.
Documento eletrônico VDA52769426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: 221161e5-fe91-486a-bde2-2af8826186e7

Nesse sentido, porque ficou configurada a prescrição da própria pretensão,
cabe ao recorrente, por ter dado causa à extinção com sua inércia, arcar pelo pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios.
O que se vê, na verdade, é a irresignação de GB com o resultado que lhe foi
desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do disposto no art. 1.022 do
CPC, obter novo julgamento da matéria, com notório intuito infringente, o que se mostra
inviável, já que inexistentes os requisitos elencados no mencionado artigo.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO

AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
SUFICIÊNCIA
NA
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez
art. 1.022
CPC/2015,
que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude da
existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da via
eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que a incidência da Súmula n. 7/STJ
impede o exame do recurso no que tange à alínea c do inciso III do
da Constituição Federal, uma vez que falta identidade entre os
art. 105
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista
a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp n. 2.022.899/MA,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
30/11/2022)

Quanto à não ocorrência de prescrição e no tocante à citação interruptiva
GB alegou afronta aos arts. 219 do
240, §§ 2o e 3o, do NCPC e
CPC/1973,
202, parágrafo único, 206, § 5o, II, do CC/2002. Sustentou que (1) a demora na citação
Documento eletrônico VDA52769426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: 221161e5-fe91-486a-bde2-2af8826186e7

não foi motiva por sua desídia, mas sim por demora imputável exclusivamente ao Poder
Judiciário, o que afasta a ocorrência da prescrição; e, (2) no prazo quinquenal, o feito
jamais ficou paralisado.
Nesse sentido, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que
a interrupção da ação se dá com a citação válida da parte ré.
No entanto, caso a citação não seja efetivada nos prazos legais,
a prescrição não é interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser
imputado ao autor.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO
NÃO EFETIVADA. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE.
VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
3.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO ANTE O ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há
o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que a
interrupção da ação se dá com a citação válida da parte ré. Caso a
citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é
interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser
imputado ao autor.
3. Rever as conclusões quanto à inação do exequente para promover a
citação dos herdeiros demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do
recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.866.489/MG,
DJEN de

25/8/2025,
29/8/2025 – sem destaque no original)

Na hipótese dos autos, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça do
Paraná, soberano na análise do contexto fático-probatório, assentou que o recorrente
atuou com desídia, pois deixou de cumprir as diligências nos prazos estabelecidos pelo
Documento eletrônico VDA52769426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: 221161e5-fe91-486a-bde2-2af8826186e7

magistrado em diversas ocasiões, demonstrando ausência de zelo e esforço na adoção
de providências necessárias para viabilizar o ato citatório e, por isso, apesar de ter
ajuizado a ação monitória no prazo, a citação não foi efetiva no prazo, o que acarretou a
consumação da prescrição.
Por isso, conforme se nota, o TJPR assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
OMISSÃO.
NÃO

ART.
1.022
CONFIGURAÇÃO. 2. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO
DA ÚLTIMA PARCELA. RECONHECIMENTO. 3. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTAÇÃO AO PODER
JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ. INÉRCIA OU
DESÍDIA DO DEMANDANTE NÃO CARACTERIZADA. REANÁLISE.
REVOLVIMENTO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO ANTE O ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o exame,
art. 489
de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte.
2. O termo inicial da prescrição na cédula de crédito bancário é o dia de
vencimento da última parcela, mesmo no caso de vencimento antecipado
de dívida, que não tem o condão de modificar o início da fluência do
prazo prescricional.
3. Rever as conclusões no sentido de que houve desídia do credor
apta a justificar o reconhecimento da prescrição demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do
recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez
que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.810.586/SC,
DJEN de

25/8/2025,
28/8/2025 – sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA52769426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: 221161e5-fe91-486a-bde2-2af8826186e7

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIÁVEL. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUBÊNCIA
EM
CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-
lhe provimento. O agravante, Banco em liquidação extrajudicial, interpôs
recurso especial contra acórdão do TJGO que reconheceu a prescrição
da pretensão executiva e extinguiu o processo, condenando o exequente
nos consectários sucumbenciais.
2. No recurso especial, alegou-se violação a diversos artigos do CPC,
sustentando negativa de prestação jurisdicional, preclusão da matéria,
violação ao princípio da não surpresa e impossibilidade de condenação
em honorários de sucumbência. O agravante defendeu a existência de
tentativas de citação e ausência de inércia.
3. O Tribunal de Justiça entendeu que a prescrição da pretensão
executiva ocorreu devido à desídia do exequente na efetivação da
citação dos executados, não se aplicando a prescrição intercorrente. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da
pretensão executiva foi corretamente reconhecida, considerando a
alegada desídia do exequente na efetivação da citação dos executados.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de condenação do
exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do
reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. III. RAZÕES DE
DECIDIR
6. O Tribunal estadual concluiu que a prescrição da pretensão
executiva ocorreu devido à falta de diligência do exequente em
promover a citação dos executados, não sendo possível afastar
essa conclusão sem reexame de fatos e provas, vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
7. A condenação em honorários sucumbenciais foi considerada correta,
pois o acolhimento da exceção de pré-executividade, que resultou na
extinção do débito, está em consonância com a jurisprudência do STJ.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro CARLOS CINI
AREsp n. 2.739.639/GO,
MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
DJEN de

17/2/2025,
20/2/2025 – sem destaque no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA N. 182/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.
DO
ART. 200
CC/2002.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
Documento eletrônico VDA52769426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: 221161e5-fe91-486a-bde2-2af8826186e7

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 211/STJ.
DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
284/STF.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
§ 1o, do
é inviável agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015,
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a existência de processo
criminal, no qual se apura a responsabilidade do motorista da empresa
ré pelo acidente, faz incidir a causa impeditiva da prescrição prevista no
do Código Civil" (AgInt no
Relatora.
art. 200
AREsp n. 580.397/SP,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
4/6/2019,
7/6/2019)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência
de desídia da parte autora em promover a citação e que as
circunstâncias fáticas analisadas no Juízo criminal seriam
prejudiciais
à
demanda
cível
indenizatória.
Alterar
esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos
autos, o que é vedado em recurso especial.
5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n.
211 do STJ.
6. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
7. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da
similitude fática entre os acórdãos confrontados.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro ANTONIO
AREsp n. 1.126.604/RS,
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,

15/8/2022 – sem destaque no original)

No tocante aos ônus sucumbenciais
GB alegou violação do art. 85,
, do NCPC. Sustentou que o
caput
reconhecimento da prescrição não dá ensejo ao pagamento das verbas de sucumbência,
tendo em vista o princípio da causalidade, uma vez que o recorrido deu causa à
instauração da demanda.
No caso
, a situação não envolve prescrição intercorrente, mas sim
sub judice
de prescrição comum. A pretensão deduzida em juízo foi apresentada quando já escoado
o prazo prescricional assinalado para tanto pela própria lei.
Documento eletrônico VDA52769426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: 221161e5-fe91-486a-bde2-2af8826186e7

Nesse sentido, a desídia ou inércia da parte autora deve implica sua
condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica, pois o Tribunal
local se pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
2. No caso sub judice, a situação não envolve prescrição
intercorrente, mas sim uma execução iniciada com base em um
título já prescrito, o que configura a responsabilidade do exequente
por ter proposto demanda inadmissível.
3. Nessas circunstâncias, é devida a condenação do exequente ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento
nos princípios da sucumbência e da causalidade, como corretamente
decidido na sentença.
4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.873.359/SP,
julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025)

Nessas condições,
em parte do recurso especial para
CONHEÇO
NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais anteriormente fixados em desfavor de GB pelas instâncias de origem, na
forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52769426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: 221161e5-fe91-486a-bde2-2af8826186e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.070.925 / PR
Número Registro: 2023/0144554-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00402989320128160001
004029893201281600011
004029893201281600012
402989320128160001
4029893201281600011 4029893201281600012
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GB ESTACIONAMENTO
ADVOGADOS
: GERSON MASSIGNAN MANSANI - PR027145
OSNILDO PACHECO JÚNIOR - PR032683
WILLIAM RIBEIRO SILVEIRA - PR054307
RECORRIDO
: FERNANDO MARTINS PEREIRA
ADVOGADOS
: CLAIR DA FLORA MARTINS - PR005435
JULIANA MARTINS PEREIRA - PR026382
ADRIANE APARECIDA RODRIGUES - PR053459
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA52997342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:58:48
Código de Controle do Documento: 6151ced5-805f-4b9e-8fcd-a514d7ec9483

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:58:48
Código de Controle do Documento: 6151ced5-805f-4b9e-8fcd-a514d7ec9483